Tribunal: STF
Processo: RE 69072
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM JUÍZO CÍVEL SOBRE QUESTÃO DE
INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL LOCAL, DE
SUA INCOMPETENCIA PARA APRECIAR A APELAÇÃO. ANULAÇÃO DOS ATOS
DECISORIOS DO JUÍZO CÍVEL PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS DECISORIOS PELA INCOMPETENCIA "RATIONE
MATERIAE" DE SEU PROLATOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS
PELA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 273, II, 275 E 278, PARAGRAFO
2, DO COD. PROCESSO CIVIL.
INTERESSE DA UNIÃO: NULIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SEM PREVIA
MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO, EM JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA... 250.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA COM ANTERIOR DECISÃO
NA MESMA CAUSA. HIPÓTESE QUE SERIA DE OFENSA A COISA JULGADA, NÃO DE
DIVERGENCIA ENSEJADORA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.